Tribunal: TJES
Processo: 5001478-19.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001478-19.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JANIO CARLOS COLNAGO JUNIOR e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS S/A,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que seja atribuído o efeito suspensivo a presente demanda;
c)
que não deixou de prestar assistência a recorrida;
d)
que inexiste danos materiais;
e)
que inexiste dano moral;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do cancelamento do voo dos recorridos, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas, todavia a recorrente procedeu com o cancelamento do voo, remarcando o voo para o dia seguinte.

Em que pese a recorrente sustente que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente da readequação da malha aérea, razão não lhe assiste.

Tendo em vista que o cancelamento do voo não foi comunicado previamente, muito menos restou comprovado nos autos que a parte recorrida tenha recebido algum tipo de assistência por parte da empresa aérea.

Aliás, tenho que, de fato, a impossibilidade de embarque dos recorridos na data anteriormente prevista não exime a recorrente de empenhar esforços no sentido de minimizar os danos decorrentes de tal situação aos passageiros.

A Resolução nº. 400 da ANAC
1
estabelece que as operadoras devem oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino.

Destarte, não houve fechamento de aeroporto ou fronteira nem reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino (quando disponível voo próprio para o mesmo local pelo próprio transportador), que são hipóteses de isenção de responsabilidade, conforme a Resolução nº 556 da ANAC.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação dos recorridos num voo com embarque no mesmo dia e chegada o quanto antes ao seu destino final.

Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar no cancelamento do voo e, como os recorridos precisaram adquirir passagens de ônibus bem como tiveram custos com alimentação, o valor despendido deve ser restituído tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois os recorridos passaram por um desconforto desnecessário decorrente do cancelamento unilateral do voo.

Isso sem dizer que toda a situação se deu na companhia da filha menor dos recorridos, o que justifica a indenização no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; [...]

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. JULGAMENTO PROCEDENTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$301,35 REFERENTE AO ÔNIBUS E R$15,52 REFERENTE AO UBER. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA CADA AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.